Tribunal: TJSP
Processo: 1013068-92.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Autor que carece do necessário interesse processual para a propositura da ação – Imprescindibilidade e utilidade da tutela jurisdicional, outrossim, não evidenciadas, dadas as particularidades do caso – Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso – Arts. 381 e 485, I e IV, ambos do CPC - Recurso improvido, alterada a

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Autor que carece do necessário interesse processual para a propositura da ação – Imprescindibilidade e utilidade da tutela jurisdicional, outrossim, não evidenciadas, dadas as particularidades do caso – Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso – Arts. 381 e 485, I e IV, ambos do CPC - Recurso improvido, alterada a fundamentação.